Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-94.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001561-94.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: GICELIA RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE REMANSO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DE REALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO INJUSTIFICADA QUE NÃO PODE OBSTAR DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATUAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFRONTA A SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A PROGRESSÃO FUNCIONAL E O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. FATOS GERADORES DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TESE REJEITADA. ENTENDIMENTO DO STF. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO OBSTAM PROGRESSÃO LEGALMENTE PREVISTA. MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA 1.075/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO BENEFICIAR-SE DE SUA PRÓPRIA INÉRCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DA SENTENÇA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001561-94.2022.8.05.0208, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE REMANSO, e apelada, GICELIA RODRIGUES SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.